Tribunal: TJDFT
Processo: 0709388-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709388-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORIVAL JOSUE DO AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DORIVAL JOSUE DO AMARAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da Execução Fiscal (PJe n. 0001120-94.2009.8.07.0001), instaurada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora agravante, indeferiu o pedido de desconstituição de penhora sobre bem imóvel, formulado pela parte executada. Em suas razões, relata que o Juízo a quo considerou que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar efetivamente que o bem constrito seria seu único patrimônio. Alega, contudo, que a exigência imposta pelo magistrado, de que o recorrente deveria fazer a comprovação de que somente possui um único imóvel de classificação residencial, viola as normas legais. Afirma que independentemente da apresentação das certidões expedidas pelo CRI/DF, não há como se negar que o imóvel penhorado servia de residência ao agravante até ser vendido e transferido a terceiros, como se observa das fotografias de seus familiares no imóvel e das diversas ocasiões em que as partes foram citadas no endereço. Aponta que a Lei n. 8.009/90 confere a proteção tão somente mediante demonstração de que o imóvel seja utilizado como residência pela família, sendo desnecessária a comprovação de que os executados não são proprietários de outros bens imóveis. Assim, considera equivocado exigir do agravante o ônus da prova, cabendo ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel. Preparo comprovado (ID 56736705). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido de liminar veiculado no presente agravo visa sustar os efeitos da decisão agravada de modo a impedir eventual medida constritiva sobre o imóvel especificado nos autos. Na hipótese, embora a parte agravante tenha asseverado que a continuidade da execução com a penhora do imóvel representa perigo de dano, não se observa, em concreto, qualquer urgência apta a justificar a concessão do efeito suspensivo ao recurso, notadamente porque não há indícios da iminência de atos expropriatórios sobre o bem. Portanto, considero que eventual reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator